Tribunal: TJES
Processo: 5011782-81.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011782-81.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EZEQUIEL VENTURA ROMANELI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. PENA-BASE PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. ARBITRAMENTO. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os apelantes nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, fixando pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais 47 (quarenta e sete) dias-multa, para o primeiro apelante, e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, para o segundo apelante. A defesa busca a redução das penas-bases ao mínimo legal, e o segundo apelante pleiteia também o arbitramento de honorários advocatícios para a defensora dativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as penas-bases dos apelantes foram fixadas de forma proporcional e devidamente fundamentada nos termos do artigo 59, do Código Penal; e (ii) determinar se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, e, em caso positivo, qual o parâmetro normativo para sua fixação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação das penas-bases dos apelantes respeita o disposto no artigo 59 do Código Penal, pois a valoração negativa dos motivos do crime encontra fundamentação idônea, dado que os delitos foram cometidos para quitar dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, circunstância que extrapola as elementares do tipo penal e justifica o incremento da pena.
4. Não se aplica à dosimetria da pena um cálculo matemático estrito, mas sim um juízo de discricionariedade vinculada, pautado por motivação adequada e proporcional à gravidade da conduta.
5. A jurisprudência dos tribunais superiores ratifica a possibilidade de valorar negativamente os motivos do crime em situações similares, considerando-os elemento que demanda maior reprovação social da conduta.
6. No tocante aos honorários advocatícios da defensora dativa, é pacífico que, na ausência ou insuficiência de Defensoria Pública, o advogado dativo que atua em favor de pessoa hipossuficiente tem direito ao arbitramento de honorários a serem custeados pelo Estado.
7. Embora o Código de Processo Penal seja omisso quanto aos critérios de fixação de honorários advocatícios, aplica-se por analogia o disposto no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, que orienta a fixação com base no grau de zelo do profissional, no lugar de prestação do serviço, na natureza da causa e no tempo despendido no trabalho.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 71 e 157, § 2º, inciso II; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, AgRg no AREsp nº 915.325/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/08/2016, DJe 29/08/2016; TJES, APCr 0000738-69.2019.8.08.0051, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Criminal, j. 05/04/2023, DJES 19/07/2023; TJCE, ACr 0207226-24.2023.8.06.0293, Relª Juíza Sílvia Soares de Sá Nóbrega, Primeira Câmara Criminal, j. 24/10/2024, DJCE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5011782-81.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EZEQUIEL VENTURA ROMANELI, PAULO NAZARETH VENTURA DA COSTA

Advogado(s) do reclamante: LORRANNA SOARES BASTOS, ALESSANDRO SCHERRER PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Ezequiel Ventura Romaneli
e
Paulo Nazareth Ventura da Costa
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 9990307)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa no id. 9990101,
in verbis
:

“[...] nos dias 09 e 18 de agosto de 2023, por volta das 13h30min e 13h37min, respectivamente, na Av. Francisco Lacerda de Aguiar, nº 70, bairro Gilberto Machado, nesta cidade, os Denunciados, previamente ajustados e em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, quantias em espécie que totalizaram o valor aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pertencentes ao estabelecimento Clínica de Acidentados de Cachoeiro de Itapemirim.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia 09 de agosto de 2023, EZEQUIEL e PAULO se dirigiram à Clínica dos Acidentados, nesta cidade, sendo que ao chegarem ao local PAULO se manteve próximo a porta, de posse de um simulacro de arma de fogo, enquanto EZEQUIEL, dissimuladamente, se dirigiu à recepcionista do estabelecimento e perguntou se poderia beber água. Ato contínuo, EZEQUIEL fez sinal para que PAULO adentrasse no recinto, momento em que este sacou o simulacro de arma de fogo que trazia consigo, apontando-o em direção aos presentes e mediante grave ameaça anunciou o roubo.

Em prosseguimento, EZEQUIEL se dirigiu ao caixa, localizado no balcão da recepção, subtraindo o valor existente e o guardando no interior de uma mochila pequena de cor azul. Durante o ato, PAULO mantinha o simulacro de arma de fogo apontado em direção aos pacientes e a recepcionista, exigindo que ficassem quietos e não olhassem em sua direção. Após recolherem o dinheiro do caixa, aproximadamente R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) em espécie, os denunciados se evadiram do local em sentido à Avenida Francisco Lacerda de Aguiar.

Não bastasse, no dia 18 de agosto de 2023, por volta das 13h37min, EZEQUIEL e PAULO, tendo em vista o sucesso da empreitada criminosa inicial, voltaram à Clínica dos Acidentados e, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraíram para si quantia em espécie, aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), do interior do caixa do estabelecimento.

Nesta oportunidade, utilizando o mesmo modus operandi, PAULO permaneceu na porta da clínica, enquanto EZEQUIEL adentrou no estabelecimento. Ocorre que, a recepcionista, reconhecendo os indiciados e com o intuito de se proteger, empreendeu fuga para o interior do consultório. Assim, PAULO e EZEQUIEL se dirigiram novamente ao caixa, localizado no balcão da recepção, momento em que subtraíram a quantia aproximada de R$ 1.000,00 (mil reais), guardando-a posteriormente no interior de uma pequena mochila de cor azul.

Interrogados em sede policial, EZEQUIEL e PAULO confessaram a prática dos crimes, bem como entregaram à d. Autoridade Policial algumas das peças de roupa utilizadas quando da prática dos ilícitos [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a

quo
acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes nas sanções do
artigo 157,
§ 2º, inciso II,

por duas vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal
, fixando para
Ezequiel Ventura Romaneli
a pena definitiva de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
47 (quarenta e sete) dias-mult
a
e, para
Paulo Nazareth Ventura da Costa,
pena definida em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Ao apresentar
razões recursais
no id. 9990327, a defesa de
Paulo Nazareth Ventura da Costa
almeja a
redução da pena-base ao patamar mínimo previsto na legislação.

Já a defesa de
Ezequiel Ventura Romaneli
,
nas
razões
recursais

exaradas
no id.
9990332,
requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e o
arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa.

Inicialmente
, ressalto que a autoria e
a
materialidade do crime não foram questionadas pela
s
defesa
s
, razão pela qual passo diretamente
ao
exame da dosimetria, haja vista o
s
pleito
s
defensivo
s
de redimensionamento da
s
pena
s
-base
s
ao mínimo legal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal,

e considerando
que a pena
in abstracto
do crime de
roubo
varia de
04 (quatro) a 10 (dez)
anos de reclusão e multa,

o

magis
trad
o
sentenciante

fixou
a
s
pena
s
-base
s

dos apelantes
em
05 (
cinco
)
anos
de reclus
ão e multa
,
mediante a valoração negativa d
a circunstância judicial de

motivos do crime
.

Nesse ponto, os motivos do crime foram valorados negativamente em razão de os acusados terem praticado os
delitos
de roubo
com a finalidade de pagar
dívida relacionada ao tráfico de drogas, fundamentação idônea e apta a majorar a pena-base,
conforme entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido, colaciono julgados no âmbito da jurisprudência pátria, incluindo o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...].
6. É válida a valoração desfavorável dos motivos do crime quando a sua prática extrapola as elementares do tipo penal infringido, como na espécie, em que para quitar sua dívida com o tráfico, os recorrentes roubaram o veículo da vítima. (AGRG no AREsp n. 915.325/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 29/8/2016 - destaquei).
7. A alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. (Acórdão 1317301, 00040939520188070004, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 23/2/2021.) 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000738-69.2019.8.08.0051; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 05/04/2023; DJES 19/07/2023).

[...].
2. Revisão da dosimetria da pena.
Na primeira fase, a defesa se insurge contra a valoração negativa da vetorial da motivação do crime, contudo, o próprio réu, ao ser interrogado em sede judicial, confessou ter cometido o delito de roubo contra a vítima siédina calixto de melo Xavier com o fim de quitar dívidas de droga (mídia audiovisual), assim, este fato é suficiente para fundamentar a valoração negativa dos motivos do crime.
Portanto, considerando que foram tidas como desfavoráveis ao réu a culpabilidade, as circunstâncias e os motivos do crime, bem como foi respeitada a fração de 1/8 (um oitavo) para a elevação de cada vetorial, mantém-se a pena-base nos termos consignados em sentença. Nas fases seguintes, o magistrado
a quo
atuou com o devido acerto, respeitando a legislação penal. Por tratar-se de crime continuado (
art. 71 do CP
) e as penas fixadas para os dois crimes de roubo terem sido diferentes, aplicou-se a mais grave, no patamar de 12 (doze) anos e 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, exasperando-a em 1/6 (um sexto), resultando no total de 14 (catorze) anos e 02 (dois) meses 04 (quatro) dias de reclusão. 3. Em contrapartida, a pena acessória deve ser redimensionada,
ex officio
, para 90 (noventa) dias-multa, tendo em vista que o
quantum
aplicado pelo juiz não guarda proporcionalidade e razoabilidade com a pena corporal. 4. Dessa forma, mantém-se a pena corporal em 14 (catorze) anos e 02 (dois) meses 04 (quatro) dias de reclusão pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-a, inciso I, c/c
art. 71,
caput,
do Código Penal, redimensionamento, de ofício, a pena acessória para 90 (noventa) dias-multa. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJCE; ACr 0207226-24.2023.8.06.0293; Itaitinga; Primeira Câmara Criminal; Relª Juíza Sílvia Soares de Sá Nóbrega; DJCE 24/10/2024; Pág. 195).

Portanto, verifica-se que a
s
pena
s
-base
s

dos réus

foram
estabelecida
s
de forma fundamentada e proporcional à
s
conduta
s
praticada
s
, razão pela qual não há como acolher o
pleito de redimensionamento ao mínimo legal.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor
d
a
defensor
a
dativ
a
que represent
ou

o

apelante Ezequiel Ventura Romaneli.

Sob es
s
e enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que
a
causa
se
revelou
de baixa complexidade,
c
om interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que
a

defensor
a
dativ
a
do apelante
Ezequiel Ventura Romaneli
, Dr
a
.
Lorranna Soares
Bastos – OAB/ES nº 29.160,
bem exerce
u
o
munus
público que lhe
s
fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões,
fixo-lhe
s
o
s
honorário
s
advocatícios no
quantum
de R$
7
00,00
(
setecentos
reais)
concernentes à atuaç
ão
nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
, mantendo-se inalterados os termos da
r.
sentença
.

É como voto.

Vitória, 26 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)